Tribunal: TCU
Processo: 003.758/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8139/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.758/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana da Senhora Lemos Faria (XXX.583.340-XX); Antonio Lemos Faria Loureiro (XXX.050.780-XX); Ivani da Costa Silveira (XXX.664.200-XX); Luzia Bampi Delicor (XXX.795.520-XX); Maria Auta Pereira Ribeiro (XXX.512.460-XX); Maria Lilian Barrios Vinade (XXX.331.400-XX); Odila dos Santos Pappen (XXX.453.740-XX); Raquel de Magalhaes Loureiro (XXX.194.080-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.